Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL ART. 266 DO CPP. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento.

2. O procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ser realizado quando existe dúvidas sobre a identidade do infrator, não se aplicando ao caso dos autos, tendo em vista que os fatos ocorreram durante o dia, o autor não estava com o rosto coberto, e a vítima foi chamada para reconhecê-lo pouco tempo depois de ela ter sido roubada quando ele foi detido pelos populares, portando a faca utilizada no delito.

3. Considerando a ausência de nulidade no ato de reconhecimento realizado pela vítima, não há falar em nulidade por derivação (art. 157, § 1o, do CPP), para anular toda as provas constituídas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Pelo contrário, considerando a unidade que existe nos depoimentos da vítima, dos policiais e do próprio acusado, que confessou o delito, conclui-se que a autoria e a materialidade do crime descrito no art. 157, II e VII, do CP, foram devidamente comprovadas, devendo ser mantida a sentença como prolatada.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito, não provido.